Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0701601-49.2024.8.07.0014, na qual foi determinada a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da parte agravante, descontados os descontos compulsórios (IRPF e INSS).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Decisão de ID 73806073 indeferiu a concessão de efeito suspensivo e manteve a penhora.
4. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. Precedente: Agint no REsp 2067117/PR, Relator Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 12/12/2023, data da publicação: 15/12/2023.
5. No caso dos autos, os contracheques juntados no ID 73648644 e 73648643 demonstram que o agravante possui renda bruta de mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais), e líquida de quase R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), valor superior ao paradigma estipulado e muitas vezes superior à renda média do brasileiro.
6. Assim, diante da ausência de comprovação documental acerca da real situação financeira do devedor — uma vez que, embora tenha apresentado planilha com seus gastos (ID 73648648), não demonstrou o pagamento efetivo das despesas ali listadas, não sendo possível confirmar a veracidade das alegações. Dessa forma, presume-se que a penhora realizada no percentual de 10% sobre os proventos do agravante, já descontadas as obrigações legais, está em conformidade com o princípio da menor onerosidade. Tal medida preserva a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que assegura a efetividade da execução em benefício do credor.
7. Por isso, em razão do pedido recursal (reforma da decisão para afastar a penhora salarial), e da ausência de pedido subsidiário no sentido de minoração do percentual, impõe-se mantida, na íntegra, a decisão agravada, sob pena de julgamento extra petita.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.